Tribunal: TJSP
Processo: 0039961-07.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Impostos
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de remoção de lixo domiciliar. Exercício de 2000. Pagamento do débito. Reconhecimento extrajudicial da dívida. Superveniente carência de ação por falta de interesse de agir. Extinção dos embargos à execução sem julgamento de mérito. Inteligência dos artigos 485, VI, e 493 do Código de Processo Civil. Atribuição dos

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxa de remoção de lixo domiciliar. Exercício de 2000. Pagamento do débito. Reconhecimento extrajudicial da dívida. Superveniente carência de ação por falta de interesse de agir. Extinção dos embargos à execução sem julgamento de mérito. Inteligência dos artigos 485, VI, e 493 do Código de Processo Civil. Atribuição dos ônus do sucumbimento à embargante. Possibilidade. Aplicação do princípio da causalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Extinção da execução com arrimo no artigo 924, II, do mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000845337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0039961-07.2007.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS e JUIZO DE OFICIO, é apelado
HIPERCON TERMINAIS DE CARGAS LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram extinto o processo. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039961-07.2007.8.26.0000
2
Apelação 0039961-07.2007.8.26.0000
Apelante: Município de Santos
Apelada: Hipercon Terminais de Cargas Limitada
Comarca: Santos
Voto 45. 204.
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e
territorial urbano. Taxa de remoção de lixo domiciliar.
Exercício de 2000. Pagamento do débito. Reconhecimento
extrajudicial da dívida. Superveniente carência de ação por
falta de interesse de agir. Extinção dos embargos à
execução sem julgamento de mérito. Inteligência dos
artigos 485, VI, e 493 do Código de Processo Civil.
Atribuição dos ônus do sucumbimento à embargante.
Possibilidade. Aplicação do princípio da causalidade.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Extinção da
execução com arrimo no artigo 924, II, do mesmo diploma
legal.
Cuida-se de embargos a execução fiscal, esta
promovida pelo município de Santos em face de Hipercon Terminais de Cargas
Limitada para cobrança de imposto predial e territorial urbano (IPTU), bem
como de taxa de remoção de lixo domiciliar do exercício de 2010.
Argui a embargante indevida a cobrança dos
tributos porque, na qualidade de arrendatária de área pertencente à União e
explorada, em regime de concessão, pela Companhia Docas do Estado de São
Paulo, não é parte legítima passiva; afirma não ser contribuinte do IPTU nem da
taxa porque estes só podem ser exigidos do proprietário, do titular do domínio
útil e de quem exerce a posse do imóvel com animus domini (artigos 32 e 34 do
Código Tributário Nacional e 96 da Lei Municipal 3.750/71), o que não se
verifica na espécie; pleiteia, por fim, extinção da execução.
Acolhidos
os
embargos,
condenou-se
o
município ao pagamento de despesas processuais e de verba honorária de 15%
(quinze por cento) do valor atualizado da execução. Daí por que apela aquele
tempestivamente: sustenta legítimas as exações e almeja inversão do resultado do
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039961-07.2007.8.26.0000
3
Os acórdãos de folhas 294/307, 325/326 e
486/489 acolheram parcialmente o apelo para julgar parcialmente procedentes os
embargos a execução e afastar a cobrança da taxa de remoção de lixo. O
município, então, interpôs recursos extraordinário e especial e a executada
somente recurso especial.
Eis, sucinto, o relatório.
No caso vertente, depois da interposição dos
recursos, a executada noticiou, a folhas 536, o pagamento dos tributos devidos
por ela e requereu a desistência do recurso em razão da perda superveniente do
interesse de agir. O município manifestou-se favorável ao pedido a folhas 540.
O provimento jurisdicional, nos embargos à
execução, já não se faz necessário. Mas o interesse de agir, como cediço, deve
estar presente ao longo de toda a demanda.
A cessação da resistência ao pagamento do
tributo constitui fato novo e deve ser levado em conta pelo tribunal. Confira-se, a
propósito, a ementa do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“FATO
SUPERVENIENTE.
Apelação.
Embargos de declaração. O fato novo ocorrido depois da apelação, mas levado
ao conhecimento do Tribunal por tempestivos embargos declaratórios, versando
sobre o desaparecimento de condição da ação, pode ser considerado pela
Câmara. Art. 462 do CPC. Recurso conhecido e provido.” (recurso especial
434.797/MS, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar).
Em suma: como a executada, depois do
proferimento da sentença, reconheceu a dívida, inexorável a extinção dos
embargos sem julgamento de mérito. E também impõe-se o fim da execução,
diante do estatuído no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
É caso de condenar a embargante ao
pagamento de verba honorária. Afinal, houve necessidade de o exequente propor
a cobrança para receber os valores devidos e isso autoriza, por si só, a aludida
condenação (princípios da causalidade e da sucumbência).
Conforme entendimento do Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039961-07.2007.8.26.0000
4
de Justiça, admite-se a condenação referida no precedente parágrafo quando
houver pagamento após o ajuizamento da execução. Eis, a pelo, a ementa do
seguinte julgado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO DEPOIS DE AJUIZADA A
AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO
DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, NO RESP
1.111.002/SP, MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE DE 01/10/2009,
JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL
EFICÁCIA VINCULATIVA DESSE PRECEDENTE (CPC, ART. 543-C, § 7o),
QUE IMPÕE SUA ADOÇÃO EM CASOS ANÁLOGOS. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (agravo regimental nos
embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento
1.113.057, relator Ministro Teori Albino Zavascki).
Em outras palavras: se o exequente foi
obrigado a propor a demanda para que pudesse receber o crédito, há de ser
ressarcido das despesas em que incorreu. A vitória deixaria de ser integral se
houvesse exclusão da verba destinada a remunerar o procurador. Incide o
princípio da causalidade.
Posto isso, com arrimo nos artigos 485, VI, e
493 do Código de Processo Civil, extinguem-se, sem exame do mérito, os
embargos à execução, invertidos os ônus do sucumbimento e prejudicada a
análise dos recursos especial e extrraordinário. Fica igualmente extinta a
execução com supedâneo no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Geraldo Xavier
Relator